Tribunal: STF
Processo: AI 620249
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA ENTRE
   CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Não havendo interesse jurídico da União no
   feito, em se tratando de demanda entre empresa concessionária de
   serviço público e particular, a competência é da justiça
   estadual.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
4.      Para
   dissentir-se do acórdão impugnado, seria necessário o reexame da
   matéria fático-probatória que o orientou, providência vedada
   nesta instância, em face da incidência da Súmula n. 279 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.